Tribunal: CARF
Processo: 16682.722918/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto-lei no 73/66, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para fins de incidência Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das reserva técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e fundos determinados em leis especiais, constituídos, na dicção do Decreto-lei no 73/66, para garantia de todas as suas obrigações, porque integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722918/2016-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.763 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência da Cofins, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto-lei no 73/66, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
firmou o entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada
faturamento para fins de incidência Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas
aquelas vinculadas à atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da contribuição quando
decorrentes de seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja,
quando originados das “reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além
das reservas e fundos determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção
do Decreto-lei no 73/66, “para garantia de todas as suas obrigações”, porque
integram o conjunto dos negócios ou operações desenvolvidas por essas
empresas no desempenho de suas atividades econômicas peculiares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722918/2016-97
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Cecconello, que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2.316 a 2.366), contra o Acórdão no 3402-006.804, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 2.246 a 2.264), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2012 a 31/12/2014
PIS/COFINS.
REGIME
CUMULATIVO.
SEGURADORAS.
RECEITAS.
INVESTIMENTOS COMPULSÓRIOS. RESERVAS TÉCNICAS. INCIDÊNCIA.
Integram a base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins no regime cumulativo as
receitas auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios dos recursos das
reservas técnicas, nos termos do Decreto-Lei no 73/66.
A realização desses investimentos compulsórios, tipificada como inerente ao
desenvolvimento do objeto social das seguradoras, inclui-se no conceito de faturamento,
assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício da atividade
empresarial da pessoa jurídica.
ART. 146, CTN. ART. 100, III, CTN. INAPLICABILIDADE.
Quando da ocorrência dos fatos geradores autuados, inexistia qualquer manifestação da
Secretaria da Receita Federal que reconhecia a não incidência do PIS e da COFINS
sobre os ativos garantidores, necessária para atrair a aplicação do art. 146, do CTN, à
luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade administrativa. Inexiste, no
caso, um critério jurídico adotado anteriormente pela Administração Pública Tributária
que teria sido modificado na presente autuação.
Os atos dotados de generalidade e abstração referenciados pela empresa não orientaram
sua conduta especificamente quanto aos ativos garantidores, inexistindo no caso uma
prática reiterada da administração suscetível à atrair a aplicação do art. 100, III, do
CTN.
(...)
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário quanto às receitas decorrentes das aplicações financeiras de reservas
técnicas obrigatórias (ativos garantidores) ... Quanto aos demais argumentos do Recurso
Voluntário, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração pelo
contribuinte (fls. 2.283 a 2.289), os quais foram rejeitados (fls. 2.298 a 2.304).
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento parcial (fls. 2.369 a 2.375), no
que tange à incidência do PIS/Cofins sobre as receitas auferidas pelas seguradoras em
investimentos compulsórios dos recursos das reservas técnicas, decisão contra a qual foi
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

interposto Agravo (fls. 2.383 a 2.395) que foi acolhido (fls. 2.398 a 2.407), para dar seguimento
relativamente à matéria “demais argumentos do recurso voluntário”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.409 a 2.418).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito:
1) Investimentos Compulsórios - Reservas Técnicas.
O § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, que promoveu o chamado “alargamento”
da base de cálculo PIS/Cofins cumulativas, foi revogado pela Lei no 11.941/2009 (com vigência
a partir de 28/05/2009), mas restou ainda saber quais as receitas que o STF entendeu seriam
tributáveis quando declarou a sua inconstitucionalidade, já havendo, após inúmeras discussões ao
longo destes anos, um consenso no sentido de que de que seriam as operacionais, “típicas” da
atividade da empresa (com as alterações no art. 12 do Decreto-lei no 1.958/77 promovidas pela
Lei no 12.973/2014, ficou expresso que a receita bruta não é somente o produto da venda de bens
e serviços, incluindo outras “receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”).
No caso específico das seguradoras, esta Turma já enfrentou a mesma questão,
julgando um Processo de empresa do mesmo Grupo, no Acórdão no 9303-003.863, de relatoria
do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2010
RECEITAS FINANCEIRAS. SEGURADORAS.
A declaração de inconstitucionalidade, do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, firmou o
entendimento de que não é qualquer receita que pode ser considerada faturamento para
fins de incidência dessas contribuições sociais, mas apenas aquelas vinculadas à
atividade mercantil típica da empresa.
As receitas financeiras integram a base de cálculo da Cofins, quando decorrentes de
seus investimentos compulsórios por disposição legal, ou seja, quando originados das
“reserva técnicas, fundos especiais e provisões”, “além das reservas e fundos
determinados em leis especiais”, constituídos, na dicção do Decreto-lei no 73/66, “para
garantia de todas as suas obrigações”, porque integram o conjunto dos negócios ou
operações desenvolvidas por essas empresas no desempenho de suas atividades
econômicas peculiares.
Voto
“Em que pese o disposto no art. 73 do Decreto-lei n° 73, de 21 de novembro de 1966,
que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, que as Sociedades
Seguradoras não poderão explorar qualquer outro ramo de comércio ou indústria, e que
é típico e da essência das instituições financeiras a “coleta, intermediação ou aplicação
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros” (art. 17 da Lei no 4.595/1964), resta claro
que as receitas financeiras advindas de rendimentos financeiros dos bens garantidores
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

de provisões técnicas devem ser computadas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
das sociedades seguradoras, pois essas receitas são oriundas do exercício das atividades
empresariais das seguradoras.
Senão vejamos, no mesmo diploma legal, Decreto-lei n° 73, no art. 28, 29 e 84 dispõe
sobre a obrigatoriedade do investimento de capital para a formação das reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, desta forma:
Art. 28. A partir da vigência dêste Decreto-Lei, a aplicação das reservas técnicas das
Sociedades Seguradoras será feita conforme as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional.
Art. 29. Os investimentos compulsórios das Sociedades Seguradoras obedecerão a
critérios que garantam remuneração adequada, segurança e liquidez.
(...)
Art. 84. Para garantia de tôdas as suas obrigações, as Sociedades Seguradoras
constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os
critérios fixados pelo CNSP, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.
A aplicação dos recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras são disciplinados pela Resolução CMN n° 3.308, de 31 de agosto de 2005,
em específico os artigos 1° e 2° do Regulamento posto pela referida Resolução, desta
forma:
Art. 1o Os recursos das reservas, das provisões e dos fundos das sociedades
seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência
complementar, constituídos de acordo com os critérios fixados pelo Conselho Nacional
de Seguros Privados (CNSP), devem ser aplicados conforme as diretrizes deste
regulamento, tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência e
liquidez.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste regulamento, consideram-se recursos
aqueles referidos no caput.
Art. 2o Observadas as limitações e as demais condições estabelecidas neste
regulamento, os recursos devem ser alocados nos seguintes segmentos:
I – de renda fixa;
II – de renda variável;
III – de imóveis.
Entende-se assim que as receitas financeiras decorrentes de investimentos compulsórios
relativamente às reservas técnicas, fundos especiais e provisões, além das reservas e
fundos determinados em leis especiais, constituídos para garantia de todas as obrigações
das empresas de seguro, não são receitas estranhas ao faturamento dessas empresas no
desenvolvimento de suas atividades empresariais, pelo contrário, essas receitas
legalmente integram as atividades típicas das sociedades seguradoras.”
2) Demais Argumentos do Recurso Voluntário.
Para bem compreendermos de que se tratam este demais argumentos cumpre
transcrever o trecho do Acórdão recorrido (está no Voto Vencido, mas, nesta matéria, houve
unanimidade), também como razões decidir:
“Uma vez que sai vencida no Colegiado quanto aos argumentos acima, analiso os
demais argumentos do Recurso Voluntário.
Sustenta a Recorrente que a autuação contrariaria o art. 146 e o art. 100, III do CTN vez
que está em sentido contrário à Nota técnica COSIT n.o 21/2006, o Parecer PGFN/CAT
n.o 2.773/2007, decisões deste CARF e Parecer exarado no Processo Administrativo n.o
10768. 013845/99-14 pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras no Rio de
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Janeiro – DEINF/RJO em interesse da Sul América Companhia Nacional de Seguros,
sociedade seguradora igualmente integra do Conglomerado Sul América.
Especificamente quanto ao art. 146, do CTN, é importante frisar que, quando dos fatos
geradores autuados, inexistia qualquer manifestação da Secretaria da Receita Federal
direcionada para o sujeito passivo que reconhecia expressamente que os ativos
garantidores não deveriam ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Com
efeito, inexiste no presente caso uma clara base da confiança5, necessária para atrair a
aplicação deste dispositivo, à luz do princípio da proteção da confiança e da moralidade
administrativa.
Os atos administrativos aos quais a Recorrente faz referência em seu Recurso
Voluntário igualmente não podem ser admitidos como uma prática reiterada da
administração passível de atrair a incidência do art. 100, III, do CTN.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que o art. 100 do CTN é passível de ser aplicado
quanto aos atos dotados de generalidade e abstração, para orientar as condutas não
apenas de um sujeito individual, mas de toda a coletividade de contribuintes. 6 Contudo,
no presente caso, os atos referenciados pela empresa não orientaram sua conduta
especificamente quanto aos ativos garantidores.
Com efeito, observe-se primeiramente, pelo próprio fundamento do presente voto, que a
Nota técnica COSIT n.o 21/2006 e o Parecer PGFN/CAT n.o 2.773/2007 não tratam
diretamente dos ativos garantidores. Tratam, de uma forma geral, das receitas aferidas
pelas seguradoras e das aplicações financeiras de recursos próprios, não se referindo de
forma específica aos ativos garantidores. Essas parcelas específicas são dotadas de uma
peculiaridade: são decorrentes de exigência legal. Ainda que para esta relatora, como
visto, esta questão não seja relevante para definir essa parcela, o fato de decorrer de
previsão legal qualificaria essa parcela como uma receita operacional, no entender de
outros conselheiros. Nesse sentido, tanto a nota técnica como o parecer PGFN não
identificaram expressamente que as parcelas relacionadas aos ativos garantidores não se
sujeitariam à incidência do PIS e da COFINS.
Da mesma forma, o parecer exarado no Processo Administrativo n.o 10768. 013845/99-
14 em interesse de outra empresa seguradora igualmente não faz uma referência
específica aos ativos garantidores, se referindo, de forma geral, a impossibilidade de
incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras. Como se depreende do teor
do despacho transcrito pela empresa em seu Recurso:
“Conforme informado no despacho de fls. 1546, o Gabinete desta Delegacia se
posicionou com relação à interpretação da matéria do julgado em tela, tendo-se decidido
pelo entendimento descrito às fls. 1545, onde em breve síntese a base de cálculo da
contribuição litigada deve ser composta pelas atividades empresariais típicas, excluindo-
se na espécie as receitas financeiras.”
Novamente: o entendimento fazendário é no sentido de que os ativos garantidores não
devem ser admitidos como receitas financeiras, mas como receitas decorrentes das
atividades empresariais típicas da seguradora, por exigência legal. Em nenhum
momento o referido parecer indica expressamente que os ativos garantidores devem ser
admitidos como receitas financeiras.
Por fim, as decisões do CARF não são uníssonas no sentido de admitir a não incidência
do PIS e da COFINS sobre os ativos garantidores. Como mencionado, há decisões em
sentido contrário, inclusive já proferidas pela presente turma, entendendo pela
incidência do PIS e da COFINS sobre essas parcelas. Não se qualificam, portanto, como
uma jurisprudência uniforme ou como uma prática reiterada suscetível à atrair a
incidência do art. 100, III, do CTN.
Desta forma, na hipótese de sair vencida no mérito, cabe ser negado provimento às
demais alegações recursais.”

Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Declaração de Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Depreendendo-se da análise dos autos do processo, peço vênia ao nobre
conselheiro relator, que sempre nos prestigia com suas ponderações e posicionamentos, para
expor meu entendimento acerca do mérito do Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo -
qual seja, se seria ou não tributável as receitas financeiras decorrentes das provisões/reservas
técnicas constituídas pelas sociedades seguradoras.

Para melhor elucidar a questão, importante discorrer sobre o conceito das Provisões Técnicas.

Tem-se que tais provisões devem ser constituídas com parcelas dos “lucros” da
sociedade seguradora para se garantir o cumprimento das obrigações decorrentes de sinistros
estimados, conforme reza a Resolução 162/2006, do Conselho Nacional de Seguros Privados -
CNSP, in verbis:
“Art. 3o Para garantia de suas operações, as sociedades seguradoras
autorizadas a operar em seguro de danos, seguro de vida em grupo e seguro
de renda de eventos aleatórios devem constituir, mensalmente, as seguintes
provisões técnicas, quando necessárias:(...) ”

O que, em síntese, tais provisões são registradas para refletir valores
correspondentes a obrigações futuras e prováveis. Em respeito aos parâmetros definidos pela
Susep, as sociedades seguradoras indicam usualmente como garantia uma aplicação financeira
de renda fixa ou outros produtos financeiros diferentes.

Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Vê-se, assim, que as sociedades seguradoras, tais como outras pessoas jurídicas
prestadoras de serviços, indústrias e comércio, realizam aplicações financeiras com seus recursos
“parados” no caixa, auferindo receitas financeiras.

De nada diferem em relação às outras pessoas jurídicas que também não
deixam seus recursos “parados” no caixa, aplicando-os e gerando rendimentos de aplicações
financeiras, são utilizados para o cumprimento de suas obrigações. A sociedade seguradora
utiliza esses recursos para garantir o cumprimento de eventuais obrigações e as pessoas jurídicas
também direcionam tais recursos (rendimentos de aplicações financeiras) para eventual extinção
de alguma obrigação e para garantir financeiramente o exercício de sua atividade.

Nem por isso, então, devem considerar que tais rendimentos de aplicações
financeiras são decorrentes de sua atividade, eis que não possuem por objeto realizar aplicações
financeiras com seus recursos “parados”.

Ademais, considerando as normas regulatórias dispostas pela SUSEP, vê-se
que a sociedades seguradoras, diferentemente de outras pessoas jurídicas, devem observar para
realizar as aplicações financeiras diversas regras – que restringem efetivamente a sua capacidade
de gestão para o cumprimento liberal de suas obrigações – reforçando que tais valores não
integram o seu faturamento.

O termo faturamento se torna importante, eis que as sociedades seguradoras
observam a sistemática cumulativa de PIS e Cofins, nos termos da Lei 9.718/98, devendo
somente tributar pelas contribuições o faturamento. O termo “faturamento” surge de uma
“obrigação de fazer”. Ou seja, prestar serviço ou vender mercadorias.

Para melhor discorrer sobre esse conceito, cabe trazer que o STF não fez
distinção sobre a variedade de ramos de atividade econômica dos contribuintes, tampouco trouxe
que faturamento equivale a todas as receitas operacionais auferidas pelas instituições, empresas e
sociedades seguradoras.

Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Ademais, constata-se, pelos recentes julgamentos, que o STF vem adotando o
conceito restritivo de prestação de serviços, tanto é que julgou inconstitucional a tributação, pelo
ISS, da "locação de bens móveis".

Entendeu que para ser considerado "serviço", este deve preencher os requisitos
do conceito jurídico, que é "obrigação de fazer" e, para ser tributável, costuma-se exigir o
critério "preço". O que, por óbvio, tem-se que a receita de prestação de serviços que configura o
“faturamento” das sociedades seguradoras não pode ser confundida com a receita financeira
oriundo das aplicações financeiras das reservas técnicas.

Frise-se tal entendimento a distinção entre "serviços bancários" e "operações
bancárias" discutida pelo STF na ADIN 2.591 (aplicação do Código de Defesa do Consumidor
aos Bancos), que segue transcrita (Grifos meus):
“EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o,
XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS
OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS
PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA
ECONOMIA [ART. 3o, § 2o, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS.
DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO
CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas
pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda
pessoa física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade
bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3o, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a
Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a
remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras
na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas
da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a fixação,
desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-
poder de fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação
contratual das taxas de juros por elas praticadas no desempenho da
intermediação de dinheiro na economia. 6. Ação direta julgada improcedente,
afastando-se a exegese que submete às normas do Código de Defesa do
Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das operações ativas e da
remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras
no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo do
controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder
Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual
abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição
contratual da taxa de juros. ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO.
EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXCLUSIVAMENTE PARA A
REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito veiculado
pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que
estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a
promoção do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos
interesses da coletividade. 8. A exigência de lei complementar veiculada pelo
art. 192 da Constituição abrange exclusivamente a regulamentação da
estrutura do sistema financeiro. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. ART.
4o, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA ATINENTE À
CONSTITUIÇÃO,
FUNCIONAMENTO
E
FISCALIZAÇÃO
DAS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE
EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O Conselho Monetário Nacional é titular de
capacidade normativa --- a chamada capacidade normativa de conjuntura ---
no exercício da qual lhe incumbe regular, além da constituição e fiscalização,
o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o desempenho de suas
atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto exceda esse
desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo produzido
pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo
Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das
instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.
Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Decisão
Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou
improcedente a ação direta, vencido parcialmente o Senhor Ministro Carlos
Velloso (Relator), no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Nelson
Jobim. Votou a Presidente, Ministra Ellen Gracie. Redigirá o acórdão o
Senhor Ministro Eros Grau. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o
Senhor Ministro Gilmar Mendes. Não participou da votação o Senhor Ministro
Ricardo Lewandowski por suceder ao Senhor Ministro Carlos Velloso, Relator
do presente feito. Plenário, 07.06.2006”

Nos termos dessa decisão, o STF firmou entendimento de que os serviços
bancários são remunerados por taxas e tarifas, e, por conseguinte, há incidência de ISS. Tais
receitas compõem, assim, o "faturamento" das instituições financeiras, enquanto as receitas
financeiras decorrentes de operações bancárias (empréstimos, financiamentos, etc.) estão fora
desse conceito, vez que não são decorrentes da prestação de serviço das instituições financeiras.

A mesma inteligência se aplica para as sociedades seguradoras. As atividades
típicas das sociedades seguradoras compreendem tão somente a prestação de serviço de seguro,
e não as operações no mercado financeiro que, por sua vez, devem ser observadas conforme
parâmetros para a constituição de reservas técnicas, fundos especiais e provisões para a garantia
de suas obrigações.

Ensina Marco Aurélio Greco que “Adotar a soma das receitas oriundas das
atividades empresariais como critério para determinar a amplitude do conceito constitucional
de faturamento implica generalização subjetiva (basta ser pessoa jurídica) que desconsidera o
tipo de atividade e a natureza da relação jurídica subjacente que enseja a respectiva cobrança.
Com isto, (a) extrapola o conceito pressuposto assumido pelo artigo 195, I, da CF/88; (b)
desconsidera a expressa previsão do artigo 192, § 3o que afirma que a atividade financeira não
gera faturamento; e (c) implica, de forma indireta, restaurar parte do § 1o do artigo 3o da Lei n.
9.718 que foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.”

Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Nessa linha, o ilustre professor Tercio Sampaio Ferraz Jr traz que “A base de
cálculo sobre a qual pode ser exigida a Cofins na vigência da Lei n. 9.718/98, à luz do decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, restringe-se apenas à receita oriunda efetivamente da venda de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”.

Proveitoso trazer que somente até o advento da MP 627/13 – convertida na Lei
12.973/14, o PIS e Cofins tinha como base de cálculo o seu “faturamento” – assim entendido
como a receita de prestação de serviço.

Eis que, com o advento da MP 627/13 convertida na Lei 12.973/14, houve
extensão da base de cálculo do PIS e Cofins:
“Art. 52. A Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977.
[...]”
“Art. 2o O Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
[...]
“Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.
[...]”

Até a edição da referida MP e respectiva lei de conversão, a receita operacional
vinculada ao objeto social não compreendia a base de cálculo das instituições financeiras e das
sociedades seguradoras, posto que, se assim não fosse, inócuo seria trazer expressamente a
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

inclusão das “receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidos
nos incisos I a III”.

Nesse ínterim, a exposição de motivos é clara ao expor a intenção do legislador
– no sentido de alterar efetivamente a base de cálculo das contribuições com o aperfeiçoamento
da definição de receita bruta. Ora, o legislador foi transparente ao trazer que tal mudança
“alterou” a base de cálculo daquelas contribuições, não dando caráter interpretativo.

E, caso tal dispositivo tivesse caráter interpretativo, somente seria assim
legitimado caso se limitasse a reproduzir o conteúdo normativo interpretado – sem modificar,
estender ou limitar o seu alcance. O que, no caso, não ocorreu. O legislador, de fato, ALTEROU
a base de cálculo das contribuições ampliando sua base – passando a tributar pelas contribuições
as receitas operacionais auferidas pelas sociedades seguradoras.
Não obstante a Lei 12.973, vê-se que a receita ora em discussão não está
relacionada ao seu objeto social. O que poder-se-ia entender que, ainda com o advento
dessa Lei, não seria passível de tributação pelo PIS e Cofins.

Nessa linha, o Parecer SUSEP/DITEC/GEACO/COASO/DIREF 64/2013
veio a esclarecer literalmente, relativamente às receitas financeiras auferidas pelas
sociedades seguradoras:
“Tendo em vista a característica da operação, entendemos ser possível
considerar que tais receitas estejam associadas às atividades ordinárias de
uma seguradora, o que permite a sua classificação no conjunto de receitas
decorrentes das atividades principais. Portanto, são receitas operacionais.
Entretanto, por não estarem diretamente relacionadas ao seu objeto social,
não se enquadram no conceito de receita bruta. ”

Nos termos do parecer, as receitas provenientes de aplicações financeiras
vinculadas a provisões técnicas não integram o conceito de faturamento do artigo 195 da Carta
Magna, tampouco podem ser consideradas como relacionadas ao seu objeto social.

Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

Ademais, tem-se que, conforme orientação dada pela Coordenação Geral
do Sistema tributário – COSIT através do subitem 6.2 da Nota Técnica Cosit 21/06 –
transcrita na página 2 do Parecer PGFN/CAT 2.773/07, para fins de determinação das
bases de cálculo do PIS e da Cofins “no caso de instituições regulamentadas pela
Superintendência de Seguros Privados, não devem ser consideradas as receitas referentes às
aplicações financeiras de recursos próprios”.

Proveitoso também trazer que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN através do Parecer PGFN CAT 2.773/2007 confirmou o entendimento contido
na Nota Técnica Cosit 21/2006 – essa emitida pela Receita Federal do Brasil.

Reconheceu, portanto, que, de acordo com a interpretação consagrada pelo
STF desde o julgamento do RE n. o 357.950-RS, realizado em conjunto com os dos RE 346.084-
PR, 358.273-RS e 390.840-MG, faturamento significa receita bruta, expressão que designa
unicamente a soma das receitas das vendas de bens e da prestação de serviços. Considerou a
atividade das seguradoras como prestação de serviços e o prêmio como preço dos serviços
prestados, concluindo que, por isso, apenas os prêmios deveriam ser computados nas bases de
cálculo das contribuições ao PIS e Cofins e as receitas decorrentes de aplicações financeiras não.

Não é demais trazer que nem poderiam ser tributadas pelo PIS e Cofins as
receitas financeiras oriundos dos ativos garantidores das provisões ou reservas técnicas,
considerando a norma emitida pela própria Receita Federal do Brasil – qual seja, a IN 1285/2012
– arts. 1o, inciso IV, da Lei 9.701/98; art. 3o, § 5o, da Lei 9.718/98).

Ora, tal IN traz em seu art. 10, inciso III, que, além das exclusões permitidas no
art. 7o, as empresas de seguros privados podem excluir ou deduzir da base de cálculo do PIS e da
Cofins, entre outros, os valores da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas.

Vê-se que a autoridade considerou que compõe a base do PIS e da Cofins os
prêmios, retirando de sua base o valor destinado à constituição de provisões e reservas técnicas,
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

pois não devem ser considerados “faturamento”. O que, por conseguinte, a aplicação desses
recursos também deve observar a mesma natureza de NÃO FATURAMENTO.

É de se constatar que tal IN encontra-se amplamente vigente.

No contrato de seguro, vê-se que a receita típica pela contraprestação de
serviços não confere com a receita de aplicações financeiras que realiza em seu favor. Ainda que
seja decorrente de uma aplicação compulsória para todas as sociedades seguradoras, não se pode
confundir com sua atividade fim, pois inegável que seu objeto não seria realizar aplicações
financeiras – mas sim de indenizar os sinistros cobertos. Não tem a seguradora a atividade de
constituir reservas, tanto é assim que a própria autoridade fazendária, por meio da IN 1285/2012
impôs a exclusão da parcela destinada à constituição da reserva técnica.

As receitas financeiras discutidas nos autos não são provenientes de vendas de
mercadorias e de prestação de serviço ou mesmo de sua atividade fim – não podendo ser
tributadas pelo PIS e Cofins, mas sim da constituição de provisão e reserva técnica que, por sua
vez, devem ser excluídas da base do Pis e da Cofins

Por isso que, além da IN 1285/2012, o Parecer PGFN 2.773/07 e a Nota Cosit
21/06 não se confrontam, refletindo o mesmo entendimento – qual seja, de que não devem ser
tributadas tais receitas.

Ademais, é de se considerar ainda o Parecer emitido ao advogado Maurício
Faro, em nome das clientes Sul América Cia, pelo nobre Ministro Antonio Cezar Peluso - que
expôs o entendimento que vigorou pelo STF quando do julgamento dos REs 390.840, 358.273,
357.950, 346.084 e 400.479-AgR ao apreciar o conteúdo do termo “faturamento”. Traz, entre
outros, que:
“[...]
Ou seja, do ponto de vista que interessa ao tema da consulta, que está em
definir o conteúdo normativo de faturamento, as receitas financeiras das
aplicações obrigatórias das seguradoras são idênticas, na essência, às de suas
aplicações voluntárias, a alugueres de imóveis seus, a dividendos de
Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

participação no capital doutra empresa, a indenização de seguro de coisa
própria sinistrada, a valores de aumento do capital social, etc, verbas todas
que, cabendo no conceito mais amplo de receita tomada como “gênero, se
somam e incorporam aos ativos próprios, mas não compõem a noção mais
restrita de receita que, como espécie, corresponde à ideia constitucional de
faturamento, pela razão decisiva de que não significam contraprestação de
prática voluntária de alguma atividade típica das seguradoras. Não se
concebe atividade empresarial típica que não seja voluntária ou espontânea. É
despropósito dizer que a prática de ato imposto por lei como condição para o
exercício regular do comércio seja atividade negocial típica da empresa. E
nisto escusa insistir (b).
9. Mais inconsistente, ainda, é a argumentação de que as receitas financeiras
advindas dos investimentos para fim das reservas técnicas seriam de natureza
jurídico-tributária diversa das decorrentes de aplicações financeiras
ordinárias, porque estas são voluntárias e de recursos próprios, e
compulsórias aquelas, as quais incrementariam o total dos prêmios recebidos
e, nesse sentido, nem seriam, a rigor, de recursos próprios. A gratuidade do
raciocínio, neste passo, é manifesta. Não se descobre razão nenhuma que
justifique classificação jurídica, ou contábil, distinta para essas duas
modalidades de receitas financeira, porque são ambas oriundas da aplicação
financeira de recursos próprios das seguradoras, os quais, no fundo, são
integrados, não apenas pelos prêmios recebidos, mas por todas as demais
verbas que, como o capital e outros ingressos ou ativos pecuniários, formam o
patrimônio financeiro responsável pelas obrigações das seguradoras ©.
10. Dessas algo breves razoes vê-se que a Receita Federal forceja por ampliar
a noção constitucional do vocábulo faturamento, na dicção primitiva do art.
195, inc. I, movida mais pela conhecida voracidade que caracteriza o Fisco do
que pelos fundamentos de seu raciocínio, que não resiste a esta crítica de
remate, cuja relevância já antecipamos ao grifar a gravidade das
consequências da questão: a Receita quer validar interpretação expansiva do
conceito de faturamento, que só seria concebível se fosse vigente o disposto no
art. 3o, § 1o, da Lei federal no 9.718, de 37 de novembro de 1998.
Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.763 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.722918/2016-97

V – CONCLUSÃO
11. do exposto, estamos em que as receitas financeiras das aplicações a que
estão obrigadas as seguradoras, ex vi dos arts. 28, 29 e 84 do Decreto-lei no
73, de 21 de novembro de 1966, não compõem o faturamento de que, como
fato gerador e base de cálculo das contribuições sociais, trata a redação
original do art. 195, inc. I, da Constituição da República, na acepção de
“receita bruta de venda de mercadoria e de prestação de serviços”. É o que,
salvo melhor juízo, nos parece.”

De todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital